Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre o documento de ID 16702852, bem assim para informarem a persistência do interesse no julgamento do recurso. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora